Tribunal: TJMT
Processo: 1035885-41.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035885-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA - CPF: 026.916.082-55 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS KAWAN CORREA MEDEIROS - CPF: 091.081.271-31 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. V. - CPF: 098.082.761-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Excesso de prazo na instrução processual. Princípio da razoabilidade. Organização criminosa. C
omplexidade dos delitos em apuração. Perícia técnica em celular.
Constrangimento ilegal em razão de ausência de fundamentação idônea. Fundamentação baseada nas provas dos autos. Presença do
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
. Condições pessoais favoráveis. Por si sós não elidem a prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 e no artigo 307 do Código Penal.

2. O impetrante alega excesso de prazo na instrução processual e ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, considerando a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP. Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo da instrução criminal; e (ii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

4. O excesso de prazo deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade dos delitos, a pluralidade de investigados e a necessidade de diligências, incluindo a produção de prova pericial com a análise de dados telefônicos. Inexiste desídia estatal que configure constrangimento ilegal.

5. A custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, seu possível vínculo com organização criminosa e a posse de armamento de uso restrito, além da existência de mandado de prisão expedido por vara de execução penal de Belém/PA.

6. As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não possibilitam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, considerando o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal evidenciado nos autos.

IV. Dispositivos e tese

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, não configurado quando o processo segue seu curso regular, diante da complexidade do caso e da necessidade de produção de provas. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando há risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 268.514/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 4.6.2014; TJMT, HC 1030165-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente
Luiz Carlos Feitosa Pereira
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e no artigo 307 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, na ação penal n. 1000615-16.2024.8.11.0077.

O impetrante alega constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na instrução processual e ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta possuir o paciente condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. n. 260242199).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. n. 260620150).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem (Id. n. 264632753).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como asseverado, o impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na instrução processual e ausência de fundamentação para a decretação da prisão cautelar, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta no boletim de ocorrência n. 2024.180098, por volta das 19h30 do dia 17.6.2024, uma equipe de policiais civis da Delegacia de Pontes e Lacerda se deslocou até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade em razão dos desdobramentos de investigações acerca do homicídio da vítima Everson Victor Conceição Carvalho.

Identificaram os suspeitos Douglas Kawan Corrêa Medeiros e Gabriel Santos Viola e os localizaram em uma residência na qual se escondiam após o suposto cometimento do delito de homicídio.

Os policiais, diante dos elementos de informação, entraram na casa onde os suspeitos se encontravam e localizaram Douglas na posse de um revólver calibre .38.

Luiz Carlos Feitosa Pereira
entrou correndo na residência, necessitando ser imobilizado pelos agentes públicos, quando apresentou-se como Henrique Pereira Lobato (Id. n. 258801668, págs. 8/10).

Gabriel Santos Viola, em declaração perante a autoridade policial, revelou ter 16 (dezesseis) anos e afirmou que alugou a casa, juntamente com Douglas e, que a arma encontrada havia sido utilizada no homicídio de Everson e que Luiz Carlos Feitosa Pereira chegou à residência no dia 17.6.2024, acrescentando que o revólver era de uso comum de todos os moradores para defesa, pois seria simpatizante da organização “Comando Vermelho” e que o grupo rival, PCC, estaria “matando gente nova que aparecia em Vila Bela” (Id. n. 258801668, págs. 26/27).

Douglas Kawan Corrêa Medeiros, em interrogatório na fase investigativa, confessou ser faccionado do “Comando Vermelho” e disse que tinha como função oferecer abrigo a outros membros da facção em Vila Bela, confirmando que a arma de fogo serviria como instrumento de defesa para Luiz, Gabriel e ele próprio contra seus rivais, ficando disponível na casa para qualquer um deles (Id. n. 258801668, págs. 32/34).

Por sua vez, Luiz Carlos Feitosa Pereira, diante da autoridade policial, resguardou-se no seu direito constitucional de manter-se em silêncio (Id. n. 258801668, pág. 42).

Realizada a audiência de custódia em 19.6.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. n. 258801668, págs. 308/317), cuja
ação penal n. 1000615-16.2024.8.11.0077, teve sua denúncia recebida em 15.07.2024 (Id. n. 258801668, págs. 328/335), recebida em 16.07.2024, com reanalise em
27.9.2024, da prisão preventiva, mantendo o claustro (Id. n. 258801668, págs. 385/389).

Em diligência aos autos da ação penal, constatei que, em 13.1.2025, houve nova análise dos pressupostos da segregação preventiva e sua manutenção e que, ainda, os autos aguardam relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos, a ser acostado pela autoridade policial (Id. n. 180405581, PJe 1000615-16.2024.8.11.0077).

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não deve ser feita apenas sob a ótica da mera soma aritmética dos dias transcorridos, mas deve ser avaliada à luz do princípio da razoabilidade, que norteia a duração razoável do processo.

E, neste ponto, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL – AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – PECULIARIDADES CONCRETAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – LIMITES DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO – USO DE ALGEMAS – SEGURANÇA DOS PRESENTES NO ATO PROCESSUAL – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP)
(...)” (
Habeas Corpus
1030165-93.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.11.2024, publicado em 21.11.2024) (destaquei).

Ressalta-se que a espera pela prova a ser enviada pela autoridade policial é essencial para esclarecer os fatos atribuídos ao paciente. Dessa forma, revela-se sensato aguardar a finalização do relatório dos dados telefônicos, o qual, assim que anexado aos autos, viabilizará o curso regular do processo, incluindo a devida marcação da audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, no presente caso, não constato, por ora, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, sobretudo em razão da complexidade dos delitos em apuração, os quais envolvem a suposta participação de integrantes da organização denominada “Comando Vermelho”. Esse fator, inevitavelmente, resulta em uma maior demora na condução dos atos processuais, além da exigência de perícia técnica nos celulares apreendidos.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação para a decretação da prisão cautelar, ante o não preenchimento dos requisitos da segregação (art. 312, do CPP), tenho que conforme
narrado anteriormente, com o paciente e outras duas pessoas foi apreendido um revólver calibre .38, com número de série raspado; uma munição calibre .40; 22 (vinte e duas) munições calibre .38, além de outros itens (Id. n. 258801668, pág. 79).

No interrogatório perante a autoridade policial, Douglas narrou ser faccionado da organização criminosa “Comando Vermelho”, enquanto Gabriel, em depoimento, além de ser menor, disse ser simpatizante da facção.

Ambos, juntamente com o paciente Luiz Carlos, estariam morando na mesma casa, que servia como abrigo para outros integrantes da organização criminosa em Vila Bela, e tinham à disposição os materiais bélicos para sua defesa contra seus rivais. Alia-se ao conjunto o fato de Luiz, no momento da abordagem policial, ter se identificado com outro nome, Henrique Pereira Lobato.

Neste ponto, transcrevo a decisão do impetrado que decretou a prisão preventiva:

“(...) Passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva dos flagrados ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No caso sob análise, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado anteriormente, pelo que se demonstra presente o
fumus commissi delicti
.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente, isto é, o
periculum libertatis
, justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, sob detida análise do caso em apreço, verifico que se encontra presente dois dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

A ordem pública, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto.

Já a garantia da aplicação da lei penal, pretende assegurar a finalidade útil do processo penal.

(...)

Já em relação ao custodiado
LUIS CARLOS FEITOSA PEREIRA
, flagrado no mesmo contexto-fático, além da gravidade em concreto demonstrada,
verifica-se que teria cometido o delito de falsa identidade, apresentando outro nome, a fim de omitir-se da sua responsabilidade penal
, conforme Termo de Depoimento tomado do policial que realizou a abordagem, ao ID 159489316: “QUE além dos dois suspeitos,
uma pessoa identificada como HENRIQUE PEREIRA LOBATO
entrou correndo na residência, sendo necessário usar força moderada para imobilizá-lo também;”. Ademais, no bojo dos autos foi juntado ao ID 159489600, um mandado de prisão da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém - Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tratando-se, portanto, de reincidente.

Outrossim, os crimes supostamente perpetrados pelos flagranteados são de natureza permanente, bem como estão delineados a investigação de outros crimes: como homicídio, contando com a participação de adolescente.

Diante de todo o cotejo, tem-se que os custodiados não se demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretarão risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante dos autuados
LUIS CARLOS FEITOSA PEREIRA e DOUGLAS KAWAN CORRÊA MEDEIROS
, devidamente qualificados (...)” (Id. n. 258801668, págs. 310/315).

A meu ver, tanto o
fumus commissi delicti
, que se refere à existência do crime e a indícios suficientes de autoria, quanto o
periculum libertatis
, referente ao risco de que o agente, em liberdade, possa comprometer a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, estão presentes no presente caso.

Luiz estava abrigado em uma residência que servia de hospedagem para integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e teria à disposição uma arma e diversas munições para defesa contra seus rivais.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. A prisão preventiva é fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e considerando a periculosidade do agente demonstrada pelo vínculo com organização criminosa.

(...)

6.
A manutenção da prisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na reiteração delitiva e no envolvimento com facção criminosa, em conformidade com o artigo 312 do CPP
(...)” (
Habeas Corpus
n. 1029602-02.2024.8.11.0000, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19.2.2025, publicado em 21.2.2025) (destaquei).

Ademais, como reiterado Luiz teria se identificado como Henrique Pereira Lobato, atitude possivelmente vinculada ao fato de haver contra si um mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA (Id. n. 258801668, pág. 57).

E, no que concerne ao risco de reiteração delitiva diante da existência de ações penais, este Tribunal editou o Enunciado Orientativo n.º 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, detalhando os requisitos ensejadores da segregação cautelar contidos no artigo 312 do CPP.

Por fim, acerca das condições favoráveis do paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, esses predicados, por si sós, não afastam a possibilidade do claustro cautelar.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 43:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Por oportuno, insta ressaltar que, apesar de o impetrante informar a primariedade do paciente, pesa contra ele um mandado de prisão oriundo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, conforme acima consignado.

Dessa forma, denota-se a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, devendo a segregação preventiva ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Luiz Carlos Feitosa Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025